Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-24.2009.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001915-24.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON FRANCISCO ROTTA - CPF: 284.022.609-00 (APELANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A. (APELADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – “O destinatário final pode ser o destinatário fático, ou seja, aquele que ao realizar o ato de consumo (adquirir ou utilizar) retira o produto ou serviço do mercado de consumo, usufruindo de modo definitivo sua utilidade. O destinatário fático e econômico do produto ou serviço em questão. Neste último caso, é destinatário final por ter praticado ato de consumo e não pela aquisição de insumos que posteriormente reempregará na atividade no mercado, transformando-os em outros produtos ou aproveitando-os no oferecimento de algum outro serviço” (Direito do Consumidor Esquematizado, Fabrício Bolzan, 2a Ed. pág. 64).

II - Consoante precedentes do STJ, o grande produtor rural não pode ser considerado como destinatário final, posto que os recursos concedidos para o incremento das atividades produtivas afastam a alegada relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor (REsp. no. 914.384 – MT).

III - Restou confirmado pelas testemunhas Ricardo Chaves (representante comercial) e Rodrigo Davole (supervisor da regional de MT á época) que a formalização da renegociação deveria seguir na confecção de documento nesse propósito com a elaboração de uma “ata”, com elaboração de juros, nova data de vencimento, entre outros pontos, como referendou o testemunho do Rodrigo, e que após a formalização da renegociação, necessário seria a condição do autorizar pela empresa (jurídico), a dar prosseguimento no pactuado.

IV - Por derradeiro em vista dos fatos elucidados pela recorrida, tenho que a verdade mais se aproximou aos suas comprovações nos autos, em contrapartida, o recorrente apesar de iniciar/provocar a tratativa de renegociação com a empresa credora, não conseguiu ir além de suas alegações a comprovar que de fato a realização a consenso da recorrida da existência de renegociação que efetivamente envolveu o pagamento do valor global da dívida, que outrora já estava vencida por força do negócio originário dos produtos.

V - Ante a ausência de comprovação de renegociação da dívida pelo autor da ação, alinho-me ao entendimento fundamentado em sentença combatida de que os pedidos da inicial devem permanecer improcedentes, com manutenção do decisum.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001915-24.2009.8.11.0055 interposto por WILSON FRANCISCO ROTTA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 113055995 o magistrado a quo julgou de com Resolução de Mérito a presente ação de com fundamento no que dispõe os artigos 487- I do Novo Código de Processo Civil, nos termos:

“Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela partes autora, razão porque JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento da custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no valor de R$ 5.000,00 nos temos do art. 20, § 4o do CPC.”

Em suma, aduz o recorrente sob o ID. 113055995 (fls. 266/270 dos autos físicos), preliminarmente, pela aplicabilidade do código de defesa do consumidor com a inversão do ônus de prova, por considerar vulnerável.

No mérito argumentou que o Juízo a quo e consequentemente pela sentença combatida, ignorou depoimentos de testemunhas em audiência de instrução, as quais comprovaram cabalmente a realização da renegociação entre as partes a alteração da data do primeiro vencimento do dia 29/10/2008 para 29/12/2008 e do valor envolvido. Assevera pela boa-fé da apelante em todas as tratativas de renegociar a dívida e pagar, principalmente ao que diz respeito a acordo pactuado.

Que adimpliu integralmente a dívida, em proibição ao uso do dólar como moeda parâmetro de correção da obrigação.

Assevera pela validade do acordo entabulado com a recorrida, com o pagamento nos autos do valor restante da dívida, por está razão requer arbitramento de danos morais por inscrição indevida do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito, depois de pontualmente, nas datas do vencimento, ter cumprido com o pagamento do débito.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que proceda os pedidos da exordial.

Contrarrazões da requerida sob o ID no 113055996 (fls. 274/281 dos autos físico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo WILSON FRANCISCO ROTTA, doravante denominado recorrente, face a YARA BRASIL FERTILIZANTES S. A, doravante denominado recorrida, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

A causa de pedir cinge-se pelo fato de o Requerente adquirir produtos da empresa Yara Brasil Fertilizantes na data de 27/07/2008 no valor de R$ 578.442,00 representado o negócio pelas notas fiscais de no 471912, 471914, 471915, 471916, 471977, 472079 e 472080 com pagamento a prazo. Ocorre que por fatos inesperados o requerente solicitou junto a vendedora requerida novas tratativas para pagamento da dívida, sendo acordado entre as partes o primeiro pagamento com vencimento no dia 29/12//2008 no montante de R$ 200.000,00. E segundo o requerente restou pactuado ainda que o valor restante de R$ 378.442,00 até o dia 25/02/2009.

Aduziu o requerente que após o pagamento no prazo da primeira parcela, a requerida não autorizou o pagamento da parcela restante em descumprimento do acordado.

Assim ante o descumprimento de acordo, a requerida apresentou a ação com fim de realizar o depósito/consignação em juízo do valor restante da dívida R$ 378.442,00, com deferimento de pedido de quitação (adimplemento) da dívida, determinar a exclusão de inscrição de qualquer cadastro de devedores, declarar pela inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação em danos morais.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 113055995 o magistrado a quo julgou de com Resolução de Mérito a presente ação de com fundamento no que dispõe os artigos 487- I do Novo Código de Processo Civil, nos termos:

“Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela partes autora, razão porque JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento da custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no valor de R$ 5.000,00 nos temos do art. 20, § 4o do CPC.”

A tese recursal funda-se na afirmação preliminar, pela aplicabilidade do código de defesa do consumidor com a inversão do ônus de prova, por considerar vulnerável.

No mérito argumentou que o Juízo a quo e consequentemente pela sentença combatida, ignorou depoimentos de testemunhas em audiência de instrução, as quais comprovaram cabalmente a realização da renegociação entre as partes a alteração da data do primeiro vencimento do dia 29/10/2008 para 29/12/2008 e do valor envolvido. Assevera pela boa-fé da apelante em todas as tratativas de renegociar a dívida e pagar, principalmente ao que diz respeito a acordo pactuado.

Que adimpliu integralmente a dívida, em proibição ao uso do dólar como moeda parâmetro de correção da obrigação.

Assevera pela validade do acordo entabulado com a recorrida, com o pagamento nos autos do valor restante da dívida, por está razão requer arbitramento de danos morais por inscrição indevida do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito, depois de pontualmente, nas datas do vencimento, ter cumprido com o pagamento do débito.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido, para que, no mérito, seja-lhe dado provimento, a fim de que procedam aos pedidos da exordial.

Pois bem, em vista da arguição preliminar à aplicação do CDC ao caso, vejo que a princípio necessário explicitar que a norma consumerista por seu artigo 2o da Lei no 8.078/90, estabelece: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Sobre o tema leciona a doutrina de Fabrício Bolzam: “o destinatário final pode ser o destinatário fático, ou seja, aquele que ao realizar o ato de consumo (adquirir ou utilizar) retira o produto ou serviço do mercado de consumo, usufruindo de modo definitivo sua utilidade. O destinatário fático e econômico do produto ou serviço em questão. Neste último caso, é destinatário final por ter praticado ato de consumo e não pela aquisição de insumos que posteriormente reempregará na atividade no mercado, transformando-os em outros produtos ou aproveitando-os no oferecimento de algum outro serviço” (Direito do Consumidor Esquematizado, Fabrício Bolzan, 2a Ed. pág. 64).

Assim tornou-se jurisprudência de nosso Tribunal que as normas do CDC não têm aplicação no caso, porque o negócio jurídico entabulado nos autos em que se cinge toda a lide tem fundamento na relação de aquisição de insumos/produtos agrícolas pelo apelante em emprego de sua produção rural. Colho a respeito:

ALEGAÇÃO DE DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO – FRA RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DA EMBARGADA/APELADA QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO ENQUARAMENTO DO EMBARGANTE/APELANTE AO PROGRAMA PERANTE O BANCO DO BRAIL S/A OU DA INEXIBILIDADE DOS TÍTULOS – EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – CAUSA QUE SEQUER NECESSITOU DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o artigo 520 do CPC, o apelo interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Consoante precedentes do STJ, o grande produtor rural não pode ser considerado como destinatário final, posto que os recursos concedidos para o incremento das atividades produtivas afastam a alegada relação de consumo abrangida pelo Código de Defesa de Consumidor (REsp. no. 914.384 – MT). Se não restou comprovado qualquer desídia da embargada/apelada quanto à contratação do Programa de Financiamento de Recebíveis do Agronegócio – FRA entre o embargante/apelante e o Banco do Brasil S/A, tampouco a inexigibilidade dos títulos em discussão, escorreita a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 535 do CPC/73, a multa pecuniária prevista no parágrafo único do artigo 538 somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante. Em sendo julgada improcedentes os embargos, deve o magistrado fixar os honorários de forma equitativa nos termos do § 4o do artigo 20 do CPC/73. Fixados em desacordo com o princípio da razoabilidade, devem ser reduzidos”.- (Ap 140261/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016).

Por esta razão o produtor rural que adquire insumos agrícolas para empregá-los no implemento de sua atividade produtiva, e não como destinatário final, não pode se beneficiar das normas do Código de Defesa do Consumidor, esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por sua segunda seção disciplinou que ‘a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária” (REsp 541.8674/BA, Rel. p/ acórdão Ministro Barros Monteiro, DJU 16-5-2005).

Nesses fundamentos sigo pelo entendimento da Corte Superior, ratificado pela sentença combatida que considerou os fatos e relação das partes em que houve compra de produtos e insumos para realização de sua atividade intermediária, sem, contudo, estar demonstrado que consumiu os produtos sem estar ligada a sua cadeia produtiva.

Destarte a jurisprudência do c. STJ é farta e pacificada ao caso, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ADVOGADO DE UMA DAS RÉS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. “(...) O Entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que “A segunda seção disciplinou que ‘a aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária” (REsp 541.8674/BA, Rel. p/ acórdão Ministro Barros Monteiro, DJU 16-5-2005) (...)” (Ap 141420/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

E ainda:

“CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSUMO AGRÍCOLA (ADUBO). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. I. A aquisição de insumos agrícolas para investimento em atividade produtiva, não como destinatário final, importa, de acordo com o entendimento sufragado nesta Corte, na inaplicação do CDC à espécie (REsp n. 541.867-BA, Rel. para acórdão Min. Barros Monteiro, DJU de 16/05/2005). II. Recurso especial não conhecido”. (REsp 1016458/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe de 08/03/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 1.177.172/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/2/2016.)

Em vista do exposto persisto no entendimento deste eg. Tribunal e c. STJ acerca da questão, e assim rejeito preliminar de aplicabilidade do CDC à causa, bem como da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Do mérito.

Argumentou a apelante que o Juízo a quo e consequentemente pela sentença combatida, ignorou depoimentos de testemunhas em audiência de instrução, as quais comprovaram cabalmente a realização da renegociação entre as partes a alteração da data do primeiro vencimento do dia 29/10/2008 para 29/12/2008 e do valor envolvido. Que a recorrida se recusou a receber do valor restante em pactuada data, incluindo injustamente o nome da apelante no rol de devedores.

Em análise detida dos autos por suas provas e documentos, principalmente ao tange a insurgência do recorrente em depoimentos de testemunhas por ocasião de audiência de instrução, ao meu viso as declarações do Ricardo Chaves não corroboram a tese defendida em recurso pelo recorrente, visto que afirma em juízo que houve uma tratativa generalizada com escopo de compor a dívida com o pagamento parcelado do valor que já havia por vencida e não paga. Assim houve de fato uma tentativa de negociação inicial entre as partes, principalmente por provocação do recorrente a facilitar o pagamento da dívida, com condição da empresa recorrida em sempre responder com “OK”, a autorizar o prosseguimento do pagamento do débito.

Nestes termos, restou confirmado pelas testemunhas Ricardo Chaves (representante comercial) e Rodrigo Davole (supervisor da regional de MT á época) que a formalização da renegociação deveria seguir na confecção de documento nesse propósito com a elaboração de uma “ata”, com elaboração de juros, nova data de vencimento, entre outros pontos, como referendou o testemunho do Rodrigo, e que após a formalização da renegociação, necessário seria a condição do autorizar pela empresa (jurídico), a dar prosseguimento no pactuado.

Situação que não se concretizou ante a ausência de comprovação do fato pela recorrente.

Por derradeiro em vista dos fatos elucidados pela recorrida, tenho que a verdade mais se aproximou aos suas comprovações nos autos, em contrapartida, o recorrente apesar de iniciar/provocar a tratativa de renegociação com a empresa credora, não conseguiu ir além de suas alegações a comprovar que de fato a realização a consenso da recorrida da existência de renegociação que efetivamente envolveu o pagamento do valor global da dívida, que outrora já estava vencida por força do negócio originário dos produtos.

Por esta questão, em que pese a insatisfação recursal do apelante, tenho como incensurável a sentença guerreada que bem alinhou seus fundamentos nos fatos e documentos dos autos, com análise das declarações de testemunhas, restando desta forma o observar o que determina artigo 373, inc. I do CPC, a qual não se desincumbiu o autor em constituir seu direito.

Art. 373 CPC: . O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais arguir pela proibição de utilização do dólar como parâmetro de correção de obrigação, vejo que tal insatisfação foge ao alcance da ação e seus pedidos madrugadores. Não há que se falar em questão em vista da notória ausência de causa de pedir e pedidos iniciais.

Em vista de todo exposto, sigo na escorreita fundamentação e decisão ora exarado pela sentença combatida, restando por consignar nos autos pela improcedência ao pedido de inexistência de relação jurídica entre as partes, e exclusão de nome do recorrente de inscrição a rol de devedores.

Por coerência tenho por fundamental ao que bem explanou em sentença recorrida que a recorrente poderia se valer da mesma forma como efetuou o pagamento dos R$ 200.000,00, do pagamento valor remanescente da dívida, com identificador do CPF da parte a poder garantir sua possível condição de adimplente e se valer do direito de ser excluído do rol dos devedores da praça. Contudo, não o fez.

Destarte, uma vez consubstanciado que da relação jurídica inicial em que resultou por adquirir produtos e insumos junto a empresa recorrida, a dívida não restou adimplida nos termos pactuados, não se desincumbindo o autor do ônus de prova (artigo 373, Inc. I do CPC)

Por derradeiro ante a ausência de comprovação de renegociação da dívida pelo autor da ação, alinho-me ao entendimento fundamentado em sentença combatida de que os pedidos da inicial devem permanecer improcedentes, com manutenção do decisum.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022